Tribunal: TJDFT
Processo: 0734880-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734880-70.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: WILSON FILHO CASIMIRO DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL. SALDO DE CONTA VINCULADA AO PASEP. DESFALQUE E CORREÇÃO MONETÁRIA. LAUDO PERICIAL. OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Réu em que busca reformar a sentença que o condenou ao pagamento de saldo devido ao Autor, referente à conta vinculada ao PASEP. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal versa sobre a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e incompetência absoluta da justiça comum do Distrito Federal. No mérito, versa sobre a irregularidade na gestão de conta vinculada ao PASEP e valores a serem indenizados. III. Razões de decidir. 3. De acordo com a tese fixada no Tema 1.150 do STJ, o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva nas ações em que se discute a falha na prestação de serviço quanto à conta vinculada ao PASEP. Reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, a justiça comum do Distrito Federal é competente para julgamento da causa. 3.1. Na origem, foi determinada a realização de prova pericial para aferir a correção do saldo do Autor referente ao PASEP. O perito analisou a remuneração do saldo de acordo com a legislação correspondente e com os extratos apresentados, dos quais constam todos os créditos/débitos do Autor. Foram também consideradas no laudo pericial as conversões de moeda. 3.2. Inexiste razão para rejeitar a conclusão pericial, pois todos os esclarecimentos foram prestados de forma detalhada e com exposição da metodologia adotada, não havendo discrepância com a legislação do PASEP. 3.3. Deve ser mantida, portanto, a sentença, em que o Réu foi condenado ao pagamento de R$ 3.771,79 ao Autor. IV. Dispositivo. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o da Lei Complementar 26/75 e 12 da Lei 9.365/96, defendendo que não se discutem índices de atualização na presente demanda. Aduz que o recorrido não poderia ter apresentado nenhum índice diverso do estabelecido, para fins de cálculos de atualização do débito; b) artigo 4o-A da Lei 9.365/96, sustentando que, ao se declarar a legitimidade do Banco do Brasil e a ilegitimidade da União, fere-se o dispositivo em que se afirma não ser a instituição financeira a responsável pela determinação dos índices de atualização. Requer, portanto, a inclusão da União no polo passivo da ação; c) artigo 987, § 2o, do Código de Processo Civil, argumentando que na presente ação não se discutem índices, não sendo o Banco do Brasil parte legítima para figurar no polo passivo; d) artigos 156 e 465, ambos do CPC, afirmando ter ocorrido cerceamento de defesa, sob o fundamento de que não foi produzida a prova pericial requerida. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade aos artigos 3o da Lei Complementar 26/75 e 12 da Lei 9.365/96, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 4o-A da Lei 9.365/96 e 987, § 2o, do Código de Processo Civil, porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1.150), assentou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 67679147): De acordo com a tese fixada no Tema 1.150 do STJ, o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva nas ações em que se discute a falha na prestação de serviço quanto à conta vinculada ao PASEP. (...) A pretensão autoral versa sobre indenização fundada em alegados descontos indevidos e ausência de aplicação de correção monetária na conta PASEP (item “b” dos pedidos na petição inicial), de modo que o Apelante possui legitimidade para responder a ação. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Ainda, descabe dar trânsito ao apelo no que tange ao suposto malferimento aos artigos 156 e 465, ambos do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020